Tribunal: STF
Processo: ARE 1257199
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 318):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, DA LEI Nº 8.137/90. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade que tinham por objeto o artigo 6º da Lei Complementar 105/2001, firmando posicionamento no sentido de que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios podem requisitar diretamente das instituições financeiras informações sobre as movimentações bancárias dos contribuintes.
    2. A prescrição tem início com a constituição definitiva do crédito tributário (artigo 111, I, do Código Penal), nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal.
    3. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo no cometimento do crime de sonegação fiscal, e não demonstrada a existência de causas excludentes da antijuridicidade ou da culpabilidade, o réu deve ser condenado como incurso no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137, de 1990.
    4. No caso dos autos, tendo sido denotada a supressão de tributo, não há falar em desclassificação do delito, restando correta a adequação típica.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 344).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 1-10), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV e LVI, e 145, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma: a) a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial requerida pela defesa; b) foram apreciadas provas ilícitas, provenientes da quebra do sigilo fiscal do recorrente sem mandado judicial; c) “ao entender que os extratos bancários seriam suficientes para demonstrar a existência de rendimentos tributáveis por IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, o acórdão recorrido quedou em violação aos art. 145, §1º, da CF, haja vista a impossibilidade de se presumir, pelos simples extratos bancários colacionados no procedimento administrativo, que o Recorrente teria omitido rendimentos junto ao Fisco”.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa à Constituição, bem como em razão do óbice da Súmula 279/STF (eDOC 3, p. 63-66).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca de algumas das teses ventiladas no presente recurso.
    De início, observo que este Tribunal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660), que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.
    Confira-se, a propósito, a ementa do ARE-RG 748.371, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 
    Já quanto ao compartilhamento dos dados fiscais do recorrente sem a expedição de mandado judicial para tal fim, anoto que esta Corte firmou entendimento (Tema 990) no sentido de que “é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional (RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. Em 4.12.2019).”
    Por outro lado, observo que o Tribunal de origem verificou estarem comprovadas a materialidade e autoria delitivas nos seguintes termos (eDOC 2, p. 312-315):
    “(...)
    Por conseguinte, acerca da materialidade do crime, da documentação fiscal anexada aos autos do inquérito policial, mormente aqueles constantes no campo de informações adicionais e consistentes nos anexos eletrônicos relativos aos cadernos fiscal e inquisitorial (5010483- 37.2015.4.04.7208 - arquivos AP-INQPOL de 1 a 8) - são hábeis a indicar que o agir do réu, como administrador da empresa, mediante a omissão de informações relevantes e concernentes aos exercícios de 2004, 2005 e 2006, implicou redução e/ou supressão de tributos na seguinte forma: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ -, no montante de R$ 213.086,97; PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS -, na cifra de R$ 80.316,66; CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO, no valor de R$ 132.711,54; e, ainda, CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -, a quantia de R$ 370.694,86. Nessa exata linha de conta, vale destacar que da ação fiscal foi detectada a existência de uma série fatos omitidos ao Fisco, consistentes em de depósitos bancários de origem não comprovada e de comissões de intermediação de vendas de veículos (anexos eletrônicos à ação penal, colacionados no caderno inquisitorial). Outrossim, dessa documentação fiscal carreada aos autos, infere-se que a declaração prestada ao fisco, foi de sociedade empresária inativa, quanto aos exercícios de 2004 e de 2005 quando, em verdade, negócios foram ultimados e, por isso, faturamento e receita existiram. Nessa linha, as informações acerca do exercício de 2006 não revelaram a sua realidade financeira. Assim, da conduta imputada ao réu emergiu uma supressão de tributos no montante de R$ 796.810,03, cifra a refletir o montante do crédito tributário efetivamente apurado na ação fiscal. 
    Avançando, no mérito, sustenta a defesa a ausência de provas de autoria e de dolo, pois os valores na conta teriam sido meros ingressos e não receita tributável. Defende a atipicidade da conduta pois não teria havido 'qualquer redução ou supressão de tributo por parte dos acusados, mas sim, o não recolhimento de imposto, o consiste em mera inadimplência, não se tratando de fato típico.' Requer a desclassificação para o crime do art. 2º, I, da Lei 8.137/90. Sustenta que a movimentação financeira não representa receita tributável. 
    No que tange à autoria delitiva, o entendimento predominante é que apenas constar como sócio-administrador da pessoa jurídica no âmbito da qual tenha ocorrido a sonegação não é suficiente para concluir-se pela autoria do delito, sendo necessário também demonstrar que a pessoa exercia de fato a administração da sociedade. Essa demonstração é exigível da defesa quando o réu figura no contrato social como administrador e não há a identificação clara de um responsável pela empresa. 
    Como bem exposto na sentença, da análise do conjunto probatório juntado aos autos, denota-se que o réu exercia a administração (de direito e de fato) da sociedade empresária, devendo cair sobre si a responsabilização penal, tendo inclusive admitido a autoria em seu interrogatório em juízo, consoante referido na sentença acima transcrita. 
    De acordo com a teoria do domínio do fato, tal situação enseja responsabilização do réu pelo crime contra a ordem tributária praticado no âmbito da empresa que ela administrava, quando demonstrado que tomava as decisões em nome da pessoa jurídica e não haja evidências de que a conduta delituosa tenha sido deliberadamente praticada por outrem, sem a ciência do réu.
    O réu, na condição de empresário, responde pela empresa e tem o dever de prestar ao Fisco as informações corretas, ainda que para isso utilizese de auxílio técnico. Entretanto, no caso, considerando-se o montante que circulou em sua conta bancária, torna-se evidente a incorreção nas informações prestadas à Receita, com o intuito de suprimir tributo. 
    Além disso, a alegação de que os valores transitados na conta não eram oriundos da atividade empresarial, e portanto não constituíam receita tributável, não foi minimamente demonstrada. Veja-se que aprova mais simples a ser feita é aquela que demonstra a origem e destinação de numerários que transitam em conta bancária,demonstrando-se o 'rastro do dinheiro', mas a defesa não trouxe aos autos - ou apresentou à Receita Federal - qualquer documentação neste sentido. 
    (…)”
    Nessa linha, a alegada violação constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente